Tribunal: STF
Processo: Rcl 89058
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por De Millus S/A Indústria e Comércio contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1a  Região – TRT1, no Processo 0169300-49.1999.5.01.0031, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF, dos Recursos Extraordinários – RE 958.252 RG/MG e 611.503/SP e do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.532.603/PR, respectivamente Temas 725, 360 e 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral.

A reclamante aduz que:

[...] é ré na ação trabalhista sob o nº 0169300- 49.1999.5.01.0031 em que se pretendeu o reconhecimento do vínculo de emprego em sobreposição a um contrato de representação comercial firmado legalmente e constituído de ato jurídico perfeito e acabado (íntegra do processo anexo). 
2.2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda (doc. anexo), reformada em segundo grau para, por intermédio do relator e ex-juiz José Fonseca Martins Junior (STJ Ação Penal - APn 989), reconhecer diretamente o vínculo de emprego, mesmo em cima de períodos acobertados pela coisa julgada. 
2.3. A ementa do primeiro acórdão regional, da lavra do senhor José Fonseca Martins Júnior, anulado posteriormente, foi a seguinte (destaquei – doc. anexo):
RECURSO ORDINÁRIO RELAÇÃO DE EMPREGO X REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FRAUDE TRABALHISTA. A extinção de um contrato de trabalho com a subsequente constituição pelo empregado de uma sociedade de representação comercial, que formalmente passa a prestar serviços para a antiga empregadora, denota fraude trabalhista cuja nulidade absoluta deriva da ordem jurídica vigente (CLT: art. 9").
2.4. Referido processo foi anulado no TST, em processo relatado pelo Ministro João Oreste Dalazen, constando, em sua parte dispositiva, a seguinte tessitura (doc. anexo):
“No mérito, dar provimento ao apelo para: 1) anular parcialmente, por cerceamento de defesa o v. acórdão, bem assim a r. decisão proferida pela então MM. Junta de Conciliação e Julgamento, no que indeferiram a realização de perícia contábil destinada à apuração da média salarial, determinando-se o retorno dos autos à MM. Vara do Trabalho para esse fim; e 2) anular parcialmente o v. acórdão regional, por supressão de instância, determinando o retorno dos autos à MM. Vara do Trabalho a fim de que, reconhecido o vínculo de emprego, julgue os pedidos daí decorrentes, como entender de direito. Prejudicado o exame do recurso de revista no tocante aos temas “indenização-estabilidade e dobra salarial – art. 467 da CLT” (documento 1, p. 2, grifei). 

A reclamante alega que não se pode falar de coisa julgada quanto ao vínculo empregatício tendo em vista:

[...] o fato de a decisão turmária do TST possuir índole interlocutória e não ter feito coisa julgada material acerca do vínculo de emprego, pelo simples e singelo motivo que sobre o vínculo de emprego não se pronunciara e nem poderia fazê-lo, consideradas as restringendas da súmula 126 do TST, desde que escapa àquela Corte Superior o revolvimento de aspectos fáticos da controvérsia (documento 1, p. 3, grifei).

Prossegue aduzindo que:

2.9. Sobreveio a reabertura parcial da fase instrutória, a decisão de primeiro grau entendeu que o vínculo de emprego esteve mantido e sedimentado pelo primígeno acórdão prolatado (item 2.3), a despeito da anulação do caso pelo TST, caminho este também seguido pelo novo acórdão regional que se lhe sucedeu. 
2.10. Referido acórdão, inserido às fls. 17223-6 (id d4de939 - pág. 3-6) dos autos principais, sendo ele o segundo proferido em 2º grau na reclamatória matriz, eis que o primeiro fora anulado (item 2.3.), entendeu existir coisa julgada sobre o vínculo de emprego (documento 1, p. 3).

Sobreveio o recurso de embargos de declaração e, logo em seguida, despacho que resultou na suspensão da reclamatória trabalhista com fulcro no Tema 1389:

Visto etc. 
Conforme o disposto no artigo 1035, §5º, do CPC e determinação do Min. Gilmar Mendes, exarada no RE 1.532.603- PR, dando ensejo ao Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral, determino a suspensão da tramitação deste processo, até o julgamento definitivo da questão pelo Supremo Tribunal Federal (documento 5).

O autor da ação trabalhista, por intermédio de mandado de segurança, obteve a retomada do trâmite processual. Transcrevo, no que interessa:

Verifico que, do despacho de sobrestamento de Id. 422baa9, foi impetrado o Mandado de Segurança 0106514-51.2025.5.01.0000, relatoria do Desembargador Maurício Paes Barreto Pizarro Drummond, no qual foi concedida liminar para cassar a decisão que suspendeu o processo pelo Tema 1389/STF, determinando o prosseguimento da análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso de Revista interposto pela Ré.
[...]
 Após detida análise do processo, verifico que, de fato, conforme bem registra o recente acórdão regional, o reconhecimento do vínculo empregatício e a competência da Justiça do Trabalho são matérias já transitadas em julgado; o vínculo empregatício, conforme decisão do C. TST, que não conheceu da matéria, por implicar revolvimento de fatos e provas (Id. 995e6f1) e a competência da Justiça do Trabalho, pela sentença de Id. 0932c74, contra a qual a Ré não se insurgiu. 
Nessa medida, não verifico o enquadramento no Tema 1389 do STF, não havendo razão para a manutenção do sobrestamento, estando, portanto, revogado. 
Passo, então, ao exame de admissibilidade do Recurso de Revista interposto pela Ré (site do TRT1).

Na sequência, foi negado seguimento ao recurso de revista e, em 4/9/2025, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho – TST, onde aguardam o julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, conforme revela consulta ao site daquele órgão.


Ao final, a reclamante aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:

a) Na ordem processual, e com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, seja julgada procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324, com remessa do feito à Justiça Comum para se decidir, como de direito, consoante itens 3 e 4 desta; 
b) Em caráter subsidiário, seja julgado de imediato o pedido procedente para se sobrestar a marcha processual na ação matriz sob o nº 0169300-49.1999.5.01.0031 e suas ações dependentes, até solução final e definitiva da questão postada no ARE 1532603/PR, à luz da diretriz estampada na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nesse mesmo ARE 1532603/PR, considerado o tema 1389 do STF, consoante item 5 desta;  (documento 1, p. 17).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é parcialmente procedente, como será explicitado. 

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF e os Temas 360, 725 e 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).


1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 

1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).

São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503 RG/SP – Tema 360 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/3/2019). 

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade (ARE 1.532.603 RG/PR – Tema 1.389, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2025).
Destaco da decisão reclamada, que negou seguimento ao recurso de revista, os seguintes trechos:

Em relação à inexistência de coisa julgada quanto ao vínculo de emprego,  alega que não poderia o acórdão de Id. d4de939 (P. 3-6) e Id. d4de939 (P. 7), deixar de apreciar o vínculo de emprego ante suposta coisa julgada, quer seja por ser ela inexistente, quer seja porque não se poderia falar em coisa julgada quando o acórdão turmário do TST era interlocutório, quer seja porque apenas após todo o processamento do caso novamente pelas instâncias da Justiça do Trabalho, é que poderá a ré, no mérito, levar a questão ao julgamento pelo Pretório Excelso, daí descabendo a figura da existência de coisa julgada.
Quanto a esses temas, consignou o acórdão impugnado:
"Ajuizada a ação em 08/09/1999, o demandante postulou vínculo empregatício de 20/10/1986 a 07/07/1999 (id. ac9e9f1 - fls. 28 do PDF)
A primeira sentença proferida rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça do Trabalho e prescrição extintiva, acolheu a preliminar de coisa julgada pelo período de 20/10/1986 a 30/03/1995 e, no mérito, julgou improcedente o pedido (id. 0932c74 - fls. 2021/2033 do PDF).
Em sede recursal, esta 9ª Turma, em 25/02/2003, reformando o julgado, deu parcial provimento ao recurso do autor, para reconhecer a unicidade contratual de 20/10/1986 a 07/07/1999, vindo a condenar a ré a proceder à anotação em CTPS e a pagar as parcelas postuladas nos pedidos de 6 a 11 da inicial, observada a média de comissões do item 5, vide acórdãos de id. 76022dc - fls. 2116/2136 e id. 420f6d9 - fls. 2160/2186 do PDF.
A 1ª Turma do C. TST, ao analisar o recurso de revista interposto pela reclamada, anulou parcialmente o acórdão e a sentença, por cerceamento de defesa, no que tange ao indeferimento da realização de prova pericial contábil destinada à apuração da média salarial, determinando o retorno dos autos para esse fim; e mais, anulou também o acórdão regional, por supressão de instância, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que, reconhecido o vínculo empregatício , fossem julgados os pedidos daí decorrentes (id. 995e6f1 - fls. 2378/2403 do PDF).
Especificamente quanto ao vínculo empregatício, insta transcrever o teor do acórdão do TST, que não conheceu da matéria em razão da análise exauriente por este Regional, vejamos:
"1.9. VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. (fls. 209/229)
[...]
O Eg. Tribunal a quo reconheceu o vínculo de emprego, aos seguintes fundamentos:
'Alega o reclamante em sua petição inicial ter sido contratado pela reclamada, na condição de gerente territorial de vendas, em 15.04.85; compelido, em 20.10.86, a constituir a pessoa jurídica Antônio Ricardo de Hungria Machado-ME para prestar os serviços de representação comercial para a reclamada, que eram os mesmos que aqueles prestados como empregado formalmente contratado, sendo que a aludida denominação social, por imposição da ré, acabou por ser alterada para Rima Representações Ltda. , em 24.05.90.
Afirma, ainda, que rescindido com a firma Rima Representações Ltda., em 30.03.95, sem solução de continuidade, novo contrato de representação comercial é firmado com a mesma empresa, mantidas todas as condições anteriormente ajustadas, com os mesmos serviços que eram executados pelo reclamante enquanto empregado, sendo que a sede da Rima Representações Ltda. passou a localizar-se em um imóvel situado rigorosamente em frente da sede da reclamada (Rua Apiaí, nº 128).
Reafirmando o reclamante que as empresas constituídas sempre tiveram o intuito de fraudar a legislação trabalhista, posto que continuou a desempenhar as funções de gerente de vendas, também vem a aduzir que a reclamada, a partir de 05.06.95, passou a rescindir contratos de trabalho de seus vendedores, forjando uma contratação subseqüente com a firma Rima Representações Ltda. , mas mantendo o mesmo controle até então vigente, inclusive através do sistema de remuneração, já que as comissões percebidas seguiam os critérios estabelecidos pela real empregadora.
Dou, portanto, provimento ao recurso ordinário, no particular, para reconhecer a unicidade contratual existente entre reclamante e reclamada de 20.10.86 a 07.07.99, vindo a condenar a empregadora a proceder à respectiva anotação na CTPS do empregado e a condená-la ao pagamento, com juros de mora e correção monetária, do que postulado nos pedidos 6 a 11 da petição inicial, observada a média de comissões do item 5, uma vez que não comprovado pela recorrida o fato impeditivo da sua peça de resistência (fls. 28/29); ao revés, já que induvidosa a alegada média à luz da farta prova documental produzida nos presentes autos." (fls. 133/137)
[...]
O recurso não alcança, contudo, conhecimento. Conforme se depreende da leitura do longo excerto transcrito, o v. acórdão recorrido fundamentou-se em detido e percuciente exame nas provas documentais e testemunhais constantes dos autos, para concluir pela existência do vínculo de emprego. 
Concluir de forma diversa do Eg. Regional implicaria necessariamente rever fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 126 do Eg. TST, nesta esfera recursal. 
Não conheço, pois, do recurso de revista", grifei (id. 995e6f1 - fls. 2397/2400 do PDF)
Em sede de embargos de declaração, o C. Tribunal Superior, acolhendo a tese da ré, deu provimento ao recurso, para restabelecer a sentença quanto ao reconhecimento de coisa julgada alusiva ao período de 20/10/1986 a 30/03 /1995, consoante razões de id. b068e9c - fls. 2425/2434 do PDF.
Ou seja, restaram pendentes de julgamento os pedidos decorrentes do vínculo empregatício mantido com a ré, de 31/03/1995 a 07/07/1999, não cabendo, portanto, nova análise quanto à relação jurídica já reconhecida. 
Sendo assim, não conheço do recurso da ré no que toca à irresignação em relação ao vínculo empregatício. 
Acolho a preliminar. 
[...]
Ante as considerações feitas pela Turma, não se verificam as violações apontadas, operando-se a coisa julgada em relação a esses temas, o que não autoriza o processamento do recurso.
Registra-se que o acórdão regional (Id. 76022dc), reformando a sentença (Id. 0932c74), declarou o vínculo entre as partes e já julgou os pedidos dele decorrentes, não havendo falar em caráter interlocutório dessa decisão. Tanto isso é verdade que a decisão do TST (Id. 995e6f1), que julgou o recurso de revista interposto sobre esse acórdão, não faz nenhuma menção ao suposto caráter interlocutório; sequer fala da sua Súmula 214  - que trata das decisões interlocutórias -, muito pelo contrário, não conhece do recurso de revista no particular por estar o acórdão baseado em detido e percuciente exame das provas documentais e testemunhais existentes no autos, cujo reexame encontraria óbice na Súmula 126 do próprio TST .
[...]
CONCLUSÃO
NEGO seguimento ao recurso de revista. - cabimento de AIRR (documento 33,  pp. 119-123, grifei). (Documento 12).

A reclamante sustenta que a Justiça do Trabalho viola os paradigmas apontados ao desconsiderar o contrato de prestação de serviços de representação comercial regularmente firmado entre si e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário do ato reclamado. 

Conforme verificado, o tribunal reclamado entende que a decisão na qual houve o reconhecimento do vínculo empregatício constitui coisa julgada. No entanto, ao julgar o primeiro recurso ordinário, o TRT1 limitou-se a reconhecer o vínculo de emprego e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento. Desde então, a ora reclamante vem se insurgindo contra esse reconhecimento, sem obter nova análise do ponto, sob o argumento da coisa julgada.

Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem superado o óbice da preclusão da matéria exatamente em razão da incidência da Súmula 214 do TST.

Nesse sentido, transcrevo trechos de votos condutores de decisões colegiadas do Supremo Tribunal Federal:

Pois bem, a decisão que reconheceu o vínculo empregatício e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para aferição das verbas decorrentes desse reconhecimento não poderia ser objeto de recurso, pois nos termos do que prevê a Súmula n. 214 do TST, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato.
Desse modo, não há a formação da coisa julgada sobre o vínculo empregatício, sendo possível, portanto, que a matéria seja renovada em momento processual próprio, como no caso dos autos. Nesses termos já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho [...] (Rcl 66.148/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 2/9/2024).

Assim, em função da sistemática recursal própria do processo trabalhista, particularmente a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias (CLT, art. 893, § 1º, e Súmula n. 214/TST), tem-se que a discussão alusiva à formação do vínculo empregatício não se encontra preclusa. Nessa linha foram as informações prestadas pelo Regional.
Mostra-se, portanto, irrelevante o óbice preconizado no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e no verbete sumular n. 734 do Supremo (Rcl 59.610/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10/6/2024).

No mesmo sentido, reporto-me a trecho de decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli:

Preliminarmente, tenho que assiste razão a parte agravante quanto à natureza interlocutória (não terminativa) do primeiro acórdão proferido em agravo de petição (e-Doc 36, p. 90) por meio do qual se acolheu os argumentos da União para reformar a sentença em embargos à execução reconhecendo a subsistência do auto de infração e, consequentemente, se determinar a devolução dos autos à origem para apreciação do mérito das matérias ainda não analisadas, razão pela qual entendo que deve ser reconsiderada a decisão agravada para afastar o óbice previsto na Súmula 734/STF ante a especificidade do processo trabalhista previsto no enunciado da Súmula 214/TST no sentido de que as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato (Rcl 65.909 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/9/2024).

Na mesma linha, o acórdão proferido na Rcl 67.836/RS, da relatoria do Ministro Flávio Dino, Relator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, em sessão presencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, publicado em 26/2/2025.

Superada a preliminar, a demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
Sobre o tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e consagrou a licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.

Nos autos, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário do ato reclamado, regularmente formalizada via contrato. 

Portanto, em minha compreensão, a decisão reclamada diverge dos paradigmas invocados porque considera ilícita a contratação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, sem, contudo, apontar vício de consentimento na celebração do contrato firmado entre as partes. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 
1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 
2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.
3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 
2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 
3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).

Ademais, em casos como o deste processo, a inexistência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a configuração de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).

Entendo que, no caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. Seguindo essa orientação, cito os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA “PEJOTIZAÇÃO”. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.  
2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48.
3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 
4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, so